Tribunal: TJDFT
Processo: 0723807-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE LESÃO A TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL. MERA PRETENSÃO DE REEXAME DE MATÉRIA APRECIADA. PEDIDO REVISIONAL JULGADO IMPROCEDENTE.
1 - Revisão criminal proposta com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, alegando-se violação a texto expresso da lei penal.
2 - Por se tratar de situação excepcional prevista na legislação processual penal, não pode ser manejada a revisão criminal como uma segunda apelação no intuito de mera revisão de fatos e provas que ensejaram a condenação, e que já foram submetidas ao juízo originário e do Colegiado que confirmou a sentença.
3 - O redimensionamento da pena em sede de revisão criminal se condiciona à constatação inequívoca de erro manifesto ou de patente injustiça na decisão proferida. 3.1 - Nesse cenário, tem-se que o requerente não logrou êxito em demonstrar a flagrante ilegalidade que autorize a diminuição especial da pena, nos estritos limites do que preceitua o art. 621 do Código de Processo Penal.
4 – Conforme recente orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, não cabe a revisão criminal para questionar a motivação dada pelo julgador na dosimetria da pena, mormente quando não evidente a ilegalidade na condenação criminal (RvC 5475, Relator(a): Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 06/11/2019).
5 - Não é possível acolher o pedido de extensão dos benefícios concedidos aos corréus, uma vez que ausente a identidade de situações fático-processuais entre os corrés.
6 – Revisão criminal conhecida e julgada improcedente.